Tribunal: TJES
Processo: 5013152-95.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013152-95.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA SOUTO INACIO e outros
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013152-95.2023.8.08.0011

RECORRENTES/RECORRIDOS: LARA SOUTO INACIO e BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO (R$3.000,00). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS REQUERIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EXIGIBILIDADE DA AUTORA SUSPENSA, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CIC INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA movida por
LARA SOUTO INÁCIO
em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que possui um contrato de prestação de serviço com primeira requerida, ODONTO COMPANY, desde junho/2023, tendo como objeto colocação de aparelho ortodôntico, no valor de R$ 2.700,00 para ser pago da em 15 parcelas de R$180,00. Aduz que, no dia 14/07/2023, manifestou o desejo de colocar o aparelho em resina dentária, ficando um total de RS3.000,00 reais, sendo pago o valor de R$1.800,00 reais pela plataforma da segunda requerida, CREDZ. Alega que, na ocasião, foi orientada a desconsiderar o contrato anterior e realizar o pagamento somente do novo contrato, contudo, posteriormente, a orientação foi outra, no sentido de que ela teria que arcar com os dois contratos, o que motivou a parte autora a solicitar a rescisão contratual, somado a insatisfação com o serviço prestado pela Clínica. Relata que foi cobrada multa para rescisão dos contratos, a qual reputa indevida. Diante do aludido cenário, ajuizou a presente demanda, pugnando, ao final, a declaração de rescisão do contrato sem ônus para a requerente, a devolução dos valores pagos, devidamente atualizados, e compensação moral.

Contestação apresentada aos IDs 9156085, 9156101 e 9156119.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9156133):

Isto posto,
JULGO
I
MPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E procedente o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

DECRETAR
a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamentos então convencionados entre as partes, como dos autos constam, para os devidos fins;

CONDENAR
os réus solidariamente a absterem-se de cobrar os valores das prestações dos contratos objeto dos autos
,
sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por nova cobrança realizada até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 811,74

em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação (11/03/2024) com aplicação do INPC e juros de mora que deve ser considerada da última citação (11/03/2024) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária;

CONDENAR
os réus solidariamente a pagarem o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (11/03/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, a BRASIL CARD (ID 9156141), pugnou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial em relação a ela, sob o argumento que foi responsável tão somente pela concessão do crédito à autora, inexistindo qualquer ato ilícito por sua parte. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

A autora, por sua vez (ID 9156157), pugnou pela reforma da sentença para majorar o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas aos IDs 9156153 e 9156169.

É o relatório.

VOTO

DEFIRO
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Preparo recolhido pela requerida, IDs. 9156142 e 9156143.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da requerida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Deste modo, a versão exposta pela autora encontra sensível ressonância no fato concreto de ausência de melhor consecução de tratamentos então dispensados em seu favor, tendo os respectivos negócios prosperados de maneira insuficiente em relação à saúde bucal da consumidora, que ficou aguardando por meses eventual finalização do tratamento, repercutindo entretanto efeitos somente em seu aspecto creditício, no que concerne aos encargos financeiros decorrentes de mencionada relação jurídica.

Sendo assim, o contrato em referência não se cumpriu satisfatoriamente quanto aos noticiados serviços clínicos, de modo que a autora, ao final, não recebeu os benefícios integrais dos cuidados de sua saúde.

Neste caso compreendo que diante dos problemas decorridos dos serviços então dispensados pelos réus, estes se tornaram impróprios para o consumidor, revelando-se inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperavam, dando margem à extinção do respectivo negócio com restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada (art. 20, II, §2º, do CDC), entendimento que se realiza também com base em critério de equidade (art. 6º da LJE).

Importante reforçar que os efeitos extintivos dos contratos principais de serviços de odontologia sob enfoque devem alcançar também os contratos de financiamento e cartão de crédito, nos termos do artigo 54-F, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nestas hipóteses estabelece o artigo 54-F, §§2º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor que, havendo a inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, como inclusive ocorreu com a 1ª ré que, de fato, não dispensou os serviços dentários sob enfoque sob sua melhor forma, o cliente poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido também contra o fornecedor do crédito, como de fato a autora processou, sem contar que a invalidade ou a ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, coligado ou interdependente, como previsto em lei.

Daí porque ambos os negócios, principal de saúde e acessórios de financiamentos, devem ser cancelados, como de rigor.

De registrar, neste particular, que os contratos de prestações de serviços de saúde em questão não está mais em andamento, estando de fato rescindido pelas partes, de modo que a declaração de sua extinção não alterará a realidade factual já vivenciada pelas negociantes, sendo oportuna a decretação da rescisão do mencionado negócio, revolvendo as partes ao estado anterior ao início de referido ajuste negocial.

Portanto, o que se percebe é que o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto à rescisão dos contratos firmados entre as partes, bem como quanto ao reconhecimento do dano moral.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta"
.

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Somado a isso, de acordo com o Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da autora/recorrente fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)